Tribunal: TJDFT
Processo: 0710132-91.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. CONFIGURADA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA INSUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DE GARANTIR PORTABILIDADE SEM CARÊNCIA. BENEFICIÁRIA GESTANTE. CONTINUIDADE DA COBERTURA. TEMA 1082 STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO PLANO. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidora gestante contra a operadora e a administradora de plano de saúde coletivo por adesão, em razão do cancelamento unilateral do contrato sem solicitação ou justificativa idônea. Sentença confirmou a tutela de urgência, determinando a manutenção da autora no plano, mas afastou a indenização por danos morais. A ré e a autora interpuseram apelações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o recebimento da apelação da autora com efeito suspensivo; (ii) definir se a operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva; (iii) estabelecer se o cancelamento unilateral do contrato é válido;
(iv) determinar se a conduta enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. A operadora do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento, enquadrando-se no conceito de fornecedor do CDC, e responde solidariamente com a administradora pelos danos ao consumidor (CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; Súmula 608/STJ).
5. A rescisão unilateral de plano coletivo por adesão é admitida apenas após 12 meses de vigência e mediante prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias, devendo ser resguardada a continuidade da cobertura em caso de beneficiário em tratamento médico, inclusive gestação (Lei 9.656/1998, art. 13; RN ANS no 195/2009; Tema 1.082/STJ).
6. Constatado que (i) a comunicação da rescisão unilateral do plano de saúde não foi realizada com a antecedência mínima necessária; (ii) à época da rescisão, a beneficiária do plano de saúde se encontrava gestante, em plena realização de exames pré-natal e prestes à internação para o parto, não merece reparo a r. sentença que obrigou a operadora do plano de saúde a manter a requerente no plano de saúde anteriormente contratado.
7. O mero inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização moral. No caso, a autora obteve tutela liminar imediata e não comprovou prejuízo concreto relevante ou interrupção de cuidados médicos, inexistindo prova de dano moral indenizável.
8. Tratando-se de ação com pedido de obrigação de fazer, o proveito econômico é inestimável, porquanto o reestabelecimento de plano de saúde tutela a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes de valor patrimonial imensurável, o que é capaz de justificar a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação da autora parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Recurso de apelação da ré conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais fixados por equidade.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde responde solidariamente com a administradora de benefícios por falhas na execução do contrato coletivo por adesão.
2. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
3. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão não pode atingir beneficiária gestante, por se equiparar a tratamento médico contínuo.
4. O dano moral exige demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade, não configurado quando o consumidor não sofre desassistência médica relevante.